Tribunal: TJSP
Processo: 1004419-32.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Pretensão de indenização a título dano moral. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Ausência de prova da quitação. Impugnação após transcurso de 03 anos e 05 meses do apontamento desabonador. Anotações concomitantes e posteriores em nome da autora. Ausente demonstração de abalo sofrido.

Ementa:

INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Pretensão de indenização a título dano moral. Comprovada a regularidade do débito que gerou a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Ausência de prova da quitação. Impugnação após transcurso de 03 anos e 05 meses do apontamento desabonador. Anotações concomitantes e posteriores em nome da autora. Ausente demonstração de abalo sofrido. Indenização por dano moral descabida. Sentença de parcial procedência mantida em razão da vedação da reformatio in pejus. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004419-32.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ROSELI
CARINA FOGAÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004419-32.2019.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No 30369 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1004419-32.2019.8.26.0438
APELANTE: ROSELI CARINA FOGAÇA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO BRADESCOS/A
COMARCA: SÃO PAULO F. PENÁPOLIS 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. HEBER GUALBERTO MENDONÇA
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Pretensão de
indenização a título dano moral. Comprovada a regularidade do
débito que gerou a inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes. Ausência de prova da quitação. Impugnação após
transcurso de 03 anos e 05 meses do apontamento desabonador.
Anotações concomitantes e posteriores em nome da autora.
Ausente demonstração de abalo sofrido. Indenização por dano
moral descabida. Sentença de parcial procedência mantida em
razão da vedação da reformatio in pejus. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 106/112 de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a “ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” movida por
ROSELI CARINA FOGAÇA em face de BANCO BRADESCO S/A, apenas para
declarar a inexistência e inexigibilidade do débito consignado às fls. 21. Diante da
sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das custas, das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$700,00,
metade do valor para cada parte, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 113/125) ao defender a inaplicabilidade da Súmula
385 do C. STJ à hipótese, eis que as anotações em seu nome são referentes a “débitos
excluídos antes do ajuizamento desta demanda, ou inseridos após”. Intenta a fixação de
indenização a título de dano moral. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004419-32.2019.8.26.0438 -Voto no
3
132/147.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em que a autora
pretende fixação de indenização a título de dano moral em razão de apontamento restritivo
indevido, no valor de R$118,18 fls. 21, lançado pelo réu em 09/02/2016.
O apelado comprovou a existência de relação jurídica com a autora, ao
colacionar a “cédula de crédito bancário” (fls. 45/49), referente a empréstimo pessoal,
assinado pela requerente, em 48 parcelas fixas de R$59,62 (fls. 46).
Contudo, o magistrado sentenciante entendeu que o requerido não
apresentou documentação suficiente a lastrear o valor constante dos cadastros restritivos,
qual seja, R$118,18 e, como é contra essa dívida que a autora se insurge, determinou a
exclusão do apontamento desabonador referente apenas a esse débito.
A autora, por sua vez, não comprovou a quitação do débito relacionado
ao contrato de empréstimo pessoal firmado junto ao réu (fls. 45/49), porém, diante da
ausência de recurso da parte contrária, mantenho a decisão a quo, em razão da vedação da
reformatio in pejus.
A respeito da pretensão indenizatória, não assiste razão à apelante.
Isso porque o documento de fls. 50/51 demonstra que a autora não
possuía reputação creditícia imaculada, eis que concomitante outro apontamento em seu
nome, não discutido nesses autos, efetuado pelo réu no valor de R$ 58,56, circunstância
que afasta a ocorrência de dano moral, pois quem já tem ficha financeira maculada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004419-32.2019.8.26.0438 -Voto no
4
inadimplência, não pode, após a nódoa legítima, dizer-se ofendida moralmente por
lançamentos feitos.
Cabe a quem postula indenização pela negativação indevida o ônus da
prova da irregularidade das eventuais outras inscrições nos cadastros de inadimplentes.
Além disso, constam em nome da autora 18 protestos (fls. 50/51)
inseridos poucos meses após a negativação ora discutida, e, tendo em vista que não há
nenhuma prova da ocorrência de repercussão externa, bem como da ilegitimidade de tais
apontamentos, não há que se falar em indenização por dano moral.
Ademais, causa estranheza que a apelada, diante da alegação de
tamanhos danos experimentados, tenha ajuizado a presente ação somente em 24/07/2019,
ou seja, após o decurso de 3 anos e 5 meses da inserção de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, razão pela qual não é crível presumir que seu crédito restou abalado a
ensejar a fixação de compensação financeira.
Nesse sentido:
“VOTO
No
29949
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito.
Cessão de crédito. Legitimidade da dívida não demonstrada.
Ônus da prova que era da cessionária Ré. Dívida
corretamente declarada inexigível. Danos morais não
configurados. Autor que é devedor contumaz, conforme
inúmeras negativações contemporâneas e posteriores.
Passados mais de 04 anos e meio para providências após as
negativações impugnadas. Abalo de crédito inexistente,
conforme peculiaridades do caso concreto. Exegese da
Súmula 385 do STJ. Sentença mantida na íntegra. Recursos
do Autor e da Ré não providos.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1014847-03.2018.8.26.0602;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)”
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004419-32.2019.8.26.0438 -Voto no
5
RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO
AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. APELAÇÃO
(DEMANDANTE): EXISTENTES RESTRIÇÕES PRÉVIAS
ATIVAS À ÉPOCA DAS NEGATIVAÇÕES SUB JUDICE, AS
QUAIS PERDURARAM POR MAIS DE QUATRO ANOS
ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - DANO MORAL
QUE NÃO DECORRE DA SIMPLES RESTRIÇÃO, NO
CASO
ASSENTE,
DEVENDO
SER
IRREFRAGAVELMENTE DEMONSTRADO O ABALO
SOFRIDO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM
COMPORTAMENTO
DE
DEVEDOR
CONTUMAZ
-
INDENIZAÇÃO
-
DESCABIMENTO
-
RECURSO
DESPROVIDO.
2.
APELAÇÃO
(EMPRESA
DE
TELEFONIA): CABIA À REQUERIDA, À LUZ DA
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO,
TRAZER
QUALQUER ELEMENTO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU
MODIFICATIVO A FIM DE AFASTAR A PRETENSÃO
MATERIALIZADA NA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGO 6o,
INCISO VIII, DO CDC - CONTESTAÇÃO QUE NÃO
ACOMPANHOU QUALQUER DOCUMENTO - ARTIGO
373, INCISO II, DO CPC - INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
DE RIGOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. 3. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS
E DESPROVIDOS.
(g.n) (TJSP; Apelação Cível 1001106-79.2018.8.26.0541;
Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do
Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018)”
Assim considerado, não há falar em intenso abalo psicológico capaz de
causar aflições ou angústias extremas à demandante, sequer de qualquer outra circunstância
a justificar a indenização por dano moral aqui pretendida.
Afinal, não mais se reconhece o dever de reparação por danos
extrapatrimoniais quando os transtornos ocasionados não surtem efeitos externos e
proporcionalmente maiores, eis que o dano moral não decorre da simples restrição.
Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho ressalta que “só deve ser reputado
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004419-32.2019.8.26.0438 -Voto no
6
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”1.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida.
Por fim, majoro os honorários para R$1.000,00, nos termos do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida à autora.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados, e a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
1 “Programa de responsabilidade Civil”, 10a. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93.